Tribunal: STF
Processo: HC 252820
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES NÃO CONTRARIADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA DAS PREMISSAS FIXADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.